Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800272-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVID DE SOUZA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, sustentando: (i) a ausência de justa causa e de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a alegada fragilidade dos indícios de autoria em razão da inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal; (iii) a existência de transtornos mentais e dependência química, que inviabilizariam a permanência em cárcere; e (iv) a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de análise da fragilidade dos indícios de autoria em habeas corpus; (ii) a higidez da fundamentação da prisão preventiva à luz do art. 312 do CPP; (iii) a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) o preenchimento dos requisitos legais para concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, diante da alegação de dependência química e transtorno mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal demanda dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes nos autos, notadamente o risco à ordem pública diante da gravidade do delito, reiteração criminosa e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

5. O paciente responde a outros processos por tráfico de drogas, já possui condenação definitiva e, segundo os autos, teria praticado novo delito justamente no momento em que deveria cumprir ordem judicial de comparecimento ao juízo, evidenciando desprezo pelas instituições e reforçando a insuficiência de medidas menos gravosas.

6. Não há comprovação de que o estabelecimento prisional seja incapaz de oferecer tratamento médico compatível com o quadro de dependência química e transtorno mental, tampouco restou demonstrada a debilidade de saúde exigida pelo art. 318, II, do CPP para a concessão de prisão domiciliar.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou tratamento anterior no CAPS, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando esta se mostra adequadamente motivada, conforme entendimento consagrado no STJ e nesta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
A fundamentação concreta da prisão preventiva, lastreada em risco atual à ordem pública, reiteração delitiva e descumprimento de determinações judiciais, autoriza a segregação cautelar, sendo inviável sua substituição por medidas diversas ou prisão domiciliar na ausência de prova inequívoca de debilidade de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319, 226 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08162299820248140000 23343334, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, julgado em 18/11/2024;
TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08149796420238140000 17451489, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, julgado em 12/12/2023; STJ -
AgRg no HC n. 892.505/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 03 de abril de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar, impetrado em favor de
DAVID DE SOUZA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva decretada contra o paciente, por suposta prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), é indevida e desproporcional, porquanto
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
e, sobretudo, por
incompatibilidade da custódia com o estado de saúde mental do custodiado
.

Relata que o paciente, preso em flagrante após subtrair uma caixa de som de um estabelecimento comercial mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, é dependente químico e portador de transtornos mentais, inclusive com histórico de atendimento junto ao CAPS II de Itaituba/PA, onde fazia uso de medicamentos controlados (alprazolam, paroxetina e risperidona).

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, deixando de apontar a imprescindibilidade da medida extrema e sem considerar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Além disso, destaca a fragilidade dos indícios de autoria, uma vez que o reconhecimento do paciente não observou o rito previsto no art. 226 do CPP, o que comprometeria a validade probatória do procedimento.

Requerer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com imposição, se for o caso, de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram encaminhados, em regime de plantão, à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, por sua vez, denegou a liminar, solicitou informações à autoridade coatora, determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, bem como a distribuição regular do feito, ID 24233516.

Recebidos os autos, ID 24475698, reiterei o pedido de informações.

Em ID 24616709, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância (ID 24946934), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito pela denegação da ordem impetrada.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço parcialmente
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que há constrangimento ilegal à liberdade do paciente, diante da ausência de fundamentação idônea e de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em razão da incompatibilidade da custódia com seu estado de saúde mental e da fragilidade dos indícios de autoria, tendo em vista que o reconhecimento do paciente não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

No que pertine à alegação referente à fragilidade dos indícios de autoria, uma vez que o reconhecimento do paciente não observou o rito previsto no art. 226 do CPP, tenho por não conhecê-la, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CPP. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1 . Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Wendel Gabriel da Silva Martins, denunciado pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB), apontando nulidade no reconhecimento pessoal e fotográfico e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões analisadas são: (i) a alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico por desobediência ao art. 226 do CPP; (ii) o suposto cerceamento de defesa pela negativa de diligências adicionais; e (iii) a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3
. A nulidade no reconhecimento fotográfico é matéria que demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a via célere e restrita do habeas corpus, sendo inadequada a supressão de instância para exame de mérito neste mandamus.
4. O indeferimento de diligências na fase do art . 402 do CPP foi devidamente fundamentado pelo juízo, que entendeu não haver prejuízo à defesa, já que o interrogatório do acusado e as provas constantes dos autos supriam a necessidade probatória, não havendo violação do direito de defesa. 5. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se configura no caso, pois a ação penal possui suporte probatório inicial adequado. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus conhecido e denegado. Teses de julgamento: "1. A nulidade em procedimentos de reconhecimento pessoal ou fotográfico deve ser discutida no juízo de origem, sendo inadequado o exame probatório profundo em sede de habeas corpus . 2. O deferimento de diligências na fase processual do art. 402 do CPP é ato discricionário do juiz, condicionado à relevância e necessidade da prova. 3 . O trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível apenas quando inequívoca a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 402; art . 41 do CPP. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2024 . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 18 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08162299820248140000 23343334, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

No que tange à
alegação de ausência de fundamentação e de justa causa
na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observo que o magistrado de primeira instância se valeu de elementos concretos para legitimar a medida, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do perigo que a liberdade do paciente representa, especialmente por ele responder a outros processos por crimes igualmente graves, como o tráfico de drogas.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para reproduzir
trecho da referida decisão (ID 24231589)
:

“(...). No caso concreto, há prova da materialidade e indícios de autoria que decorrem dos depoimentos da vítima, policiais e testemunhas.

b) Perigo do estado de liberdade (periculum libertatis)

O perigo do estado de liberdade está evidenciado nos autos, já que o custodiado responde por outros crimes igualmente graves como tráfico de drogas. E indo para a possibilidade de substituição por outras cautelares diversas prisão e analisando em conjunto com esse requisito, eu reitero o que o Ministério Público afirmou.

c) Adequação da hipótese de admissibilidade
(...).

No caso concreto, há hipótese de admissibilidade do art. 313, I e II, ambos do CPP, visto que a pena supera o patamar e há suposta reincidência.

d) Motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão

Conforme o art. 282, § 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No caso concreto, chama a muita atenção que o custodiado afirme, peremptoriamente, que saiu de casa, na motocicleta de sua genitora, para ir até o Fórum assinar o termo de comparecimento mensal quando resolveu praticar um roubo no comércio, na sétima travessa da Liberdade. Ou seja, o custodiado entende e age em completo desprestígio com a Justiça, o que faz inferir que cautelares diversas da prisão, aliados com sua ficha criminal e também ao descumprimento de ordens da Polícia Penal, não pode ter sua liberdade assegurada nesse momento.

e) Motivação expressa acerca da contemporaneidade do periculum libertatis

Em observância aos arts. 312, §2º, 315, § 1º, ambos do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

A contemporaneidade do periculum libertatis, uma vez que o fato ocorreu há pouco tempo, havendo o risco contemporâneo da liberdade.

Por todos esses motivos, a prisão preventiva é medida a se impor. (...).”

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação adequada, tendo o Juízo de origem destacado que se encontram bem delineados o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, extraídos dos depoimentos prestados pela vítima, policiais e testemunhas, bem como o
periculum libertatis
, diante do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, notadamente porque responde por outros crimes de natureza grave, como tráfico de drogas, e demonstra postura de completo desprestígio à Justiça, uma vez que, segundo narrado, teria deixado sua residência sob o pretexto de comparecer ao Fórum para assinar o termo de apresentação mensal e, no trajeto, resolveu praticar novo roubo. Tal conduta evidencia o descumprimento de ordens da autoridade pública e reforça a conclusão de que medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas para conter sua reiteração delitiva.

Como bem destacou o D. Procurador de Justiça (ID 24946934):

“... convém ressaltarmos os antecedentes criminais do paciente, que, além da ação penal objeto do presente mandamus, responde ainda aos seguintes processos: nº 0003936-33.2019.8.14.0024, denunciado por violação ao tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006; nº 0803054- 67.2021.8.14.0024, de igual forma, denunciado por violação ao tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006; e, nº 0804623-06.2021.8.14.0024, com sentença transitada em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes...”

Em outras palavras, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim,
existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais
.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente sob acusação da prática do delito de roubo simples – art. 157, caput, do Código Penal – 1
) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, aquando do delito, o acusado encontrava cumprindo medidas cautelares de processo da comarca de Itaituba
- 2) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA - WRIT CONHECIDO E DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME. (...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08149796420238140000 17451489, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Seção de Direito Penal)

Grifei

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

Habeas Corpus. Suposta prática do crime de roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade.
Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente que possui mais de um registro de ato infracional equiparado ao crime de roubo. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art . 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2083806-59.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 06/05/2024, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/05/2024) Grifei

Dessa forma,
presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar, não acolho a alegação ora em comento.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que o paciente é dependente químico e portador de transtornos mentais, verifico que, embora tenha sido juntado aos autos relatório de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II de Itaituba pela impetrante, não ficou demonstrado que o estabelecimento prisional seja incapaz de oferecer o tratamento médico adequado.

Ademais,
a concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação da existência de doença grave e da debilidade de saúde do paciente, o que não restou evidenciado dos autos.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, II, do CPP, é imprescindível que a defesa comprove a existência de doença grave de que ele esteja acometido e a debilidade de sua saúde. 2. No caso em análise, o agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que precisa de cirurgia no joelho e de acompanhamento médico e fisioterapêutico. Todavia, nem sequer houve a demonstração de que efetivamente seja recomendado novo procedimento cirúrgico no joelho do réu. Também não foi comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer eventual tratamento necessário ao paciente.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.024/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Grifei

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do Paciente, não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto,
conheço

em parte
da ordem e, na parte conhecida, a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de abril de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/04/2025